Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE SAÍDA TEMPORÁRIA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0007891-31.2018.807.0015. RESIDÊNCIA FIXA. REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de providências no 0007891-31.2018.807.0015, estipulou critérios para a concessão da monitoração eletrônica em relação aos sentenciados com regime inicial de cumprimento de pena semiaberto e que ainda não tinham iniciado o cumprimento da pena, sendo o benefício estendido a todos os apenados que cumprem pena no regime semiaberto, por força de decisão prolatada no Mandado de Segurança no 2018.00.2.006348-8, acrescentando-se a possibilidade de monitoração eletrônica aos atuais internos que estejam com trabalho externo ou saídas temporárias já implementadas.
2. O interno condenado ao regime semiaberto que goza do benefício do trabalho externo, mas ainda não é beneficiado com as saídas temporárias, pode ser beneficiado se os demais requisitos previstos no pedido de providências no 0007891-31.2018.807.0015 estiverem presentes.
3. Agravo em execução conhecido e não provido.